Tribunal: STF
Processo: Rcl 82004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construtora Costamar Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0020555-35.2024.5.04.0010), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como o STF reconheceu a repercussão geral do Tema 1389 e o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a legalidade da pejotização, a empresa ora reclamante peticionou ao juízo reclamado, requerendo a suspensão do feito, com o cancelamento da audiência designada.



    Porém, a autoridade coatora INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DO TEMA 1389 E INSTRUIU O PROCESSO COM A COLETA DA PROVA, O QUE PREJUDICA O PROCESSO, como segue:



    [...]



    Assim, requer a procedência da presente reclamação para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, REABRINDO PRAZO PARA INSTRUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 1389 E SUSPENDENDO O PROCESSO N. 0020555-35.2024.5.04.0010.”



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, reabrindo prazo para instrução após o julgamento do tema 1389 e suspendendo o processo n. 0020555-35.2024.5.04.0010 até o julgamento final do STF sobre o Tema 1389”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente